Tribunal: TJES
Processo: 5011545-43.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2022-10-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5011545-43.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: MARIZA EULINA DE SOUZA CARVALHO
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente Relator,

No caso, tratando-se de relação de consumo, a responsabilidade pela falha é objetiva, não cabendo a perquirição da existência ou não de má fé pela prestadora de serviços, razão pela qual entendo que a devolução dos valores indevidamente descontados deve ocorrer em dobro, tal como enunciou a sentença recorrida.

Isto posto, conheço do recurso, negando-lhe provimento,

É como voto.
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5011545-43.2021.8.08.0035

RECTE.: BANCO BMG S.A

RECDO.: MARIZA EULINA DE SOUZA CARVALHO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. FRAUDE GROSSEIRA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. DANOS MATERIAIS E MORAIS EXISTENTES. DEVOLUÇÃO SIMPLES. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

Tese da parte autora

A parte autora alega, em síntese, que foi surpreendida com descontos em seu benefício do IPAJM desde agosto de 2017, referentes a cartão de crédito consignado, ainda que não houvesse pactuado nenhum negócio jurídico junto ao banco requerido. Requer a concessão de tutela antecipada para a suspensão dos descontos realizados e, no mérito, busca a confirmação da tutela, declaração de inexistência de débito, devolução em dobro dos valores indevidamente descontados, além de indenização pelos danos morais experimentados.

Apresentou Contrarrazões Recursais ao ID 3150435, pugnando pela manutenção integral da sentença objurgada.

Tese da ré

Apresentou Recurso Inominado (ID. 3150425), pugnando pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e aduzindo, preliminarmente, a incompetência do Juizado Cível ante a complexidade da demanda. No mérito, aduz tratar-se de contrato válido, e pugna pela reforma da sentença objurgada para julgar improcedentes os pedidos autorais, excluindo-se a condenação a título de danos morais. Subsidiariamente, questiona a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados e requer a redução do valor arbitrado a título de danos morais.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 3150422) dispôs que: “Ante ao exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido inicial, extinguindo o feito com resolução do mérito, na forma do art. 487, I do CPC. DECLARO a inexistência da relação jurídica obrigacional e do débito dela decorrente, relativo ao contrato nº 2853787. CONDENO o requerido a pagar à autora indenização por danos morais no importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), corrigida monetariamente pelo índice da Corregedoria local e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, devendo ambos serem contabilizados desde o arbitramento, nos termos da súmula 362, STJ e do Enunciado 1 das Turmas Recursais do TJES. CONDENO ainda o requerido a restituir à autora a importância de R$ 4.099,46 (quatro mil, noventa e nove reais e quarenta e seis centavos), já aplicada a dobra legal, devidamente atualizada com juros de mora a contar da citação e correção monetária do efetivo desconto. Por oportuno, fica autorizada, desde já, a compensação da obrigação de pagamento imposta à parte requerida com o crédito de sua titularidade (R$ 1.800,00), em consonância com o art. 368 do CCB/02. Ratifico integralmente a tutela antecipada deferida no ID nº 9025259”.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Inicialmente, a parte recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso. Todavia, não vislumbro nos presentes autos prejuízo apto à concessão de efeito suspensivo, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Passo à análise das preliminares apresentadas, oportunidade em que REJEITO a preliminar incompetência dos Juizados Especiais para julgar a presente demanda, por suposta necessidade de perícia grafotécnica, tendo em vista que tenho que a propalada perícia revela-se dispensável quando, a exemplo do caso em tela, a matéria controvertida pode ser dirimida através de outros meios probatórios, uma vez que se discute a regularidade na contratação de empréstimo.

Outrossim, dou início à análise da prejudicial de prescrição arguida pelo recorrente. O requerido aduz que a parte autora pretende indenização por danos materiais e morais em virtude de contrato de cartão de crédito consignado celebrado em 23/05/2014., ou seja, há mais de 03 anos, estando prescrita a pretensão de indenização por danos morais e materiais.

Porém, no caso dos autos, não há que se falar em prescrição. Tratando-se de relação consumerista, não se aplica a disposição do artigo 206, parágrafo 3º, inciso IV, do Código Civil, mas sim o artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor, que prevê o prazo prescricional de 5 anos. Vejamos, in verbis, o que dispõe o referido artigo:

Art. 27. Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria.

Outrossim, a espelho do que demonstrou a sentença ora objurgada, tratando-se de prestações sucessivas, observo que a contagem do prazo prescricional somente se inicia após o último desconto. Senão vejamos jurisprudência neste mesmo sentido:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RMC CUMULADA COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES.EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E TERMO DE ADESÃO A CARTÃO DE CRÉDITO COM DESCONTO DE "RESERVA DE MARGEM" (RMC) DIRETAMENTE NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO RECEBIDO PELA DEMANDANTE. INCONFORMISMO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PREFACIAIS DE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. REJEIÇÃO. APLICABILIDADE AO CASO TÃO SOMENTE DO PRAZO PRESCRICIONAL ESTABELECIDO NO ART. 27 DO CDC. CONTRATO COM PRESTAÇÕES MENSAIS, CONTÍNUAS E SUCESSIVAS. TERMO INICIAL DE CINCO ANOS QUE FLUI A PARTIR DO ÚLTIMO DESCONTO EFETUADO. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTA CORTE. DEFENDIDA A LEGALIDADE DO CONTRATO. TESE AFASTADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO QUE MERECE REPRIMENDA JUDICIAL AMPARADA NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DECISÃO QUE DETERMINOU A READEQUAÇÃO DO PACTO MANTIDA.RECLAMO DA AUTORA. DANOS MORAIS. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. COMPENSAÇÃO PECUNIÁRIA DEVIDA. PRECEDENTES DESTA CORTE. QUANTUM COMPENSATÓRIO ARBITRADO DE ACORDO COM AS PECULIARIDADES DO CASO. REDIMENSIONAMENTO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA EM RAZÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO.HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO DEVIDA. ART. 85, §§ 1º E 11, DO CPC/15. CRITÉRIOS CUMULATIVOS PREENCHIDOS (STJ, EDCL NO AGINT NO RESP 1.573.573/RJ). RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PROVIDO. APELO DO BANCO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJSC, Apelação n. 5005473-44.2021.8.24.0019, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Jaime Machado Junior, Terceira Câmara de Direito Comercial, j. Thu Feb 10 00:00:00 GMT-03:00 2022).

(TJ-SC - APL: 50054734420218240019, Relator: Jaime Machado Junior, Data de Julgamento: 10/02/2022, Terceira Câmara de Direito Comercial)

Isto posto, não acolho a referida prejudicial e passo a análise de merito.

Saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Da leitura minuciosa dos autos, coaduno com o entendimento do juiz de piso, que conclui que não restou comprovado nos autos que a Recorrida realizou a solicitação do referido cartão de crédito consignado.

Destaca-se que há erro grosseiro na confecção do contrato apresentado pela ora recorrente, qual seja, a discrepante divergência entre as assinaturas constantes no contrato (ID. 3150400) e aquelas registradas no documento pessoal da autora (ID 3150381), na procuração (ID 3150382), declaração de hipossuficiência (ID 3150389) e nas demais assinaturas da requerida constantes nos autos.

Ademais, o endereço residencial e estado civil da autora indicados no contrato também divergem daqueles apresentados por esta em juízo: o contrato indica a cidade de Vitória/ES como domicílio da ora recorrida, enquanto esta comprova que reside na cidade de Vila Velha, além de que o contrato indica a autora como sendo solteira, todavia, esta é viúva.

Da mesma forma, a espelho do que indicou a sentença recorrida, as faturas de cobrança de cartão juntadas pela ré (ID 3150401, ID 3150402 e 3150403), não justificam a conclusão de que a parte autora teria querido a contratação de cartão de crédito, eis que não houve a utilização do plástico pela autora.

Portanto, dada a ausência de comprovação de que a Autora solicitou o cartão de crédito consignado, compreendo que ocorreu falha nos serviços do Recorrente, na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços. Nestes casos, o fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores, pelos defeitos relativos à má prestação dos serviços ofertados.

Assim, a recorrente não se incumbiu de provar os fatos extintivos, modificativos e impeditivos do direito da parte autora, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, nem mesmo instruiu a contestação com documentos idôneos capazes de afastar as pretensões autorais.

Saliento que não restou comprovado que a Autora realizou qualquer contratação junto ao banco Requerido, tratando-se de fraude. Logo, o Recorrente tem o dever de indenizar o Recorrido pelos danos materiais e morais, nos termos dos artigos 186 c/c 927 do Código Civil c/c 14 do CDC.

Contudo, a indenização material, no caso, deve ocorrer de forma simples, haja vista a inexistência de má-fé da recorrente no caso. Por se tratar de fraude de terceiros, não há como negar que o Banco também é vítima no caso, cujo dever de reparação decorre do risco de seu negócio, haja vista que não pode transferi-lo ao consumidor, sendo incabível, no caso, a restituição em dobro dos valores.

No tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo de piso, tendo em vista estarmos diante de conduta que lesionou a parte Autora, ora Recorrida, enquanto consumidora, situação que é suficiente para gerar indenização pelos sentimentos experimentados por esta, os quais não se limitaram à esfera do mero aborrecimento, dissabor ou das intempéries do cotidiano, mas geraram danos suscetíveis de serem indenizados no campo da indenização por danos morais.

Reputo razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 4.000,00, quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços, não havendo que se falar na minoração desse valor.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto pela ré e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para, tão somente, determinar que a restituição dos valores indevidamente descontados aconteça de forma simples, mantendo intocado o restante do comando sentencial. Sem condenação em custas ou honorários, face ao parcial provimento do recurso.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.